Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716403-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIC GUSTAVO DE GOIS SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eric Gustavo de Gois Silva (ID no 39171404) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 38779077). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO